Tribunal: CARF
Processo: 10730.000998/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000998/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.399 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JOSÉ DE OLIVEIRA SACRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 156 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 112 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 58 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000998/2008-17
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000998/2008-17

DO OBJETO
Trata-se de processo de crédito tributário relativo a Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, lançado através de Notificação de Lançamento (fl. 34), em face do sujeito
passivo acima identificado, emitido na data de 03/12/2007, no montante de
R$ 22.683,96, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente ao exercício
2004.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação
de justificativa e documentos.
Não houve o atendimento para apresentação de esclarecimentos e foi efetuado o
lançamento com base nos seguintes fundamentos de fato, conforme o relatório
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 35 (frente e verso) ):
- Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Privada e FAPI. Glosa do valor de
R$ 236,29, indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência Privada e
Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo
benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes. Glosa de R$ 236,29 referente a
seguro de vida, lançado indevidamente neste item.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 35.890,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução. Glosa dos valores de despesas médicas por não
comprovação, despesa com Luiz Carlos, e por não preenchimento dos requisitos legais
para os documentos apresentados.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 15/01/2008 (fl. 40).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 30/01/2008 (fl. 01-02),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Os recibos médicos estão revestidos da formalidades legais
“Os recibos acostados referentes a recibos médicos em nome dos profissionais abaixo
relacionados, encontram-se devidamente revestidos das formalidades legais:
Patrícia Santos Azevedo - Dentista - R$ 10.000,00
Marriane Cida da Costa - Fonoaudióloga - R$ 6.000,00 Luciana Campos Pantaleão -
Psicóloga - R$ 9.000,00 Michele Lima C. da Rocha - Fisioterapeuta - R$ 10.000,00.”
2) O desconto de Previdência Privada foi efetuada pela fonte pagadora
“Desconto Previdência Privada e Fapi Fonte Pagadora SIAS - Sociedade Ibgeana de
Assistência e Seguridade.”
PEDIDO
1) Improcedência do lançamento com cancelamento do débito fiscal.
“A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o debito fiscal reclamado.”
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000998/2008-17

Devem ser restabelecidas as deduções com contribuição para previdência
privada, quando comprovadas por documentos hábeis e idôneos.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda pessoa física, está condicionada ao
atendimento de requisitos objetivos, previstos em lei, e de requisitos de
julgamento baseados em critérios de razoabilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2010 (e-fls. 148), o sujeito
passivo interpôs, em 12/11/2010 (e-fls. 156), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que embora tenha se consumado a
intempestividade do recurso voluntário, seria razoável a concessão de dilação de prazo para
apresentação deste, e que os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e seu efetivo
pagamento). Apresenta documentos (e-fls. 161).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser o mesmo apreciado.
O quinhão remanescente do litígio recai sobre a Glosa do valor de R$ 35.890,00,
decorrente de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Aprecie-se de pronto a tempestividade do presente recurso voluntário, indicando,
in verbis e em essência, as considerações do interessado acerca da possibilidade de dilação de
prazo para aceite do mesmo (e-fls. 156).
1- DA TEMPESTIVIDADE:
È (sic) Fato que o contribuinte entrega este recurso com atraso, fato esse ocorrido
em função do mesmo encontrar-se em viagem ao Exterior no momento da expedição
da notificação ora impugnada, estando o mesmo na França no período de 02 de
outubro a 23 de outubro de 2010, conforme cópia de passaporte em anexo (doc.l),
restando-lhe, portanto período de apenas 10(dez) dias úteis para depuração dos
documentos, laudos e recibos médicos ora apresentados, de acordo com as
especificações da própria Receita Federal. Sendo, portanto razoável a concessão de
dilação de prazo para apresentação deste recurso voluntário. (ora grifado)
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000998/2008-17

O contribuinte foi intimado na data de 07/10/2010 (e-fls. 148), através de Aviso
de Recebimento – AR, data correspondente a uma quinta-feira. 10. De acordo com os arts. 5o e
33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição de recurso voluntário é contínuo, excluindo
na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram
no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em 08/10/2010, sexta feira, findando em 06/11/2010,
sábado, o que leva o prazo fatal de apresentação do recurso para 08/11/2010, segunda-feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 12/11/2010 (e-fls. 156),
sexta-feira, conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo juntado aos autos (e-fl.
187)
Ressalte-se por fim que o próprio contribuinte indica a intempestividade do
recurso, que sua ausência findou ainda dentro do prazo de interposição desta, ainda segundo o
próprio interessado dia 23/10/2010 (e-fl. 156 e 162/164), e que não há previsão legal para
dilação de prazo na legislação correlata (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum dos
seus aspectos além da tempestividade, por claramente intempestivo, caracterizando-se como
perempto.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto em não conhecer do recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 193
DF CARF MF
Original